Tribunal: TJDFT
Processo: 0006943-33.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006943-33.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELCY OLIVEIRA DE CASTRO, AGENOR DOS SANTOS ROMAO, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO, ANTONIO CARLOS DIAS ALMEIDA, ANTONIO DOS SANTOS, ANTONIO RANGEL BASTOS, ARABELA DA CUNHA MELO, CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA, CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA, DALVA FARIAS MARTINS, DARIO DARINO DE SOUZA, EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO, ELCENI DE SOUSA LOPES, GENIVALDO DA SILVA BARBOSA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, GLAUCIA MACIEL GOIS, JACY ALVES DE BARROS, JADSON JANUARIO DE ALMEIDA, JOAO BARBOSA DE SOUZA FILHO, JOSE ORIDES DA SILVA, JURACY CARDOSO FARIAS, LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDA, MAGUINALVE VIEIRA MASCARENHAS, MARIA INACIA CAMPOS, MARINA BENEDITA ALMEIDA, NILO DE QUEIROZ LIMA, ODORICO HERNANI DE CARVALHO COSTANDRADE, PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI, TONINHO JOSE DO NASCIMENTO, VANDETE QUEIROZ DE FREITAS, ARNALDO MONTEIRO DE BARROS ALMEIDA SUCESSOR: MONICA MONTEIRO BASTOS, ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS, PATRICIA MONTEIRO BASTOS, MARIA LUCIA MONTEIRO BASTOS, MARIA DE LOURDES SANTANA DE ANDRADE, LUIZ ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE, APARECIDA DE LOURDES ANDRADE, EDILSON FRANCISCO ANDRADE, ANA RITA DE ANDRADE SANTOS, ELIANE FRANCISCO DE ANDRADE, EMILSON FRANCISCO DE ANDRADE, AILTON FRANCISCO DE ANDRADE, DENILSON FRANCISCO DE ANDRADE, BENEDITO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, cumprir o item 1 da decisão ID 20136179, apresentando a atualização dos cálculos referentes aos credores AGENOR DOS SANTOS ROMAO, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO, ANTONIO CARLOS DIAS ALMEIDA, ANTONIO DOS SANTOS, CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA, DALVA FARIAS MARTINS, JADSON JANUARIO DE ALMEIDA, JOAO BARBOSA DE SOUZA FILHO, JURACY CARDOSO FARIAS, MARINA BENEDITA ALMEIDA, ODORICO HERNANI DE CARVALHO COSTANDRADE e PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI e respectivos (sub)cessionários, considerando a rejeição da impugnação e as planilhas apresentadas nas audiências ID 8064085 – Pág. 90/115, ID 8064085 – Pág. 116/139, ID 8064085 – Pág. 169/180, ID 8064085 – Pág. 189/199, ID 8064092 – Pág. 46/57, ID 8064088 – Pág. 75/93, ID 8064089 – Pág. 102/109, ID 8064090 - Pág. 23/42, ID 8064090 – Pág. 55/71 e ID 8064090 - Pág. 88/98. 2. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o pedido de habilitação incidental aviado por JOSE VALDEIR DE REZENDE nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CELIA TEIXEIRA COELHO, cedidos originalmente ao cessionário ALCIMAR ALVES DE FARIAS (IDs 21725395/21725399). 3. INDEFIRO o requerimento de habilitação de subcessionário apresentado por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (IDs 21965019/21965023), porque a escritura pública apresentada no ID 21965020 refere-se ao precatório 2004.00.2.000109-9, e não a esta requisição. 4. INDEFIRO o requerimento de habilitação de subcessionário apresentado por CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (IDs 22866524/22866544), porque, conforme ata de audiência ID 8064088 - Pág. 119/129, o cessionário STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA não fez jus a nenhum valor neste precatório, considerando que o credor originário JOAO PINHEIRO DAS DORES cedeu valor maior do que tinha direito na requisição. 5. Cumpram-se os itens 3, 4 e 5 da decisão ID 16344808. 6. Cadastrem-se GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e CINCOL XIII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, bem como seus advogados, no sistema PJe, para fins de intimação e acompanhamento do precatório. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios